Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – O tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. Por isso, havendo indicativos seguros da prática delitiva, não se vislumbra ilegalidade no ingresso dos policiais na residência.
II - Os direitos constitucionais relacionados à inviolabilidade de comunicações, intimidade e privacidade não são absolutos e podem ser mitigados por decisão judicial devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida para fins de investigação criminal, em tudo para que o interesse público prevaleça.
III - Cabível e legal a decisão que decreta a quebra de sigilo de dados telemáticos, quando imprescindível para o progresso e avanço das investigações criminais de crime grave, e quando não houver outra linha investigativa menos invasiva para a elucidação.
IV - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
V – Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural.
VI - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando as investigações apontam a intensa traficância exercida pelo paciente, inclusive, flagrado com significativa quantidade de entorpecente em sua residência.
VII - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
VIII - Ordem denegada.